Tribunal: TJDFT
Processo: 0750426-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: DINASA DISTRIBUIDORA NACIONAL S/A EMBARGADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por DINASA DISTRIBUIDORA NACIONAL S/A em face do despacho ID 55547827, exarado por este Relator. Intime-se a embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator